Tribunal: STF
Processo: MI 7463
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO DA LEI 
N. 14.736/2023: AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. PRECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Mandado de injunção, com requerimento de liminar, impetrado, em 12.4.2023, contra o Presidente da República, por alegada omissão na regulamentação da Lei n. 14.736/2023. 



    2. O impetrante afirma que, “em 24 de novembro de 2023[,] fora sancionada a Lei nº 14.736, com o intuito de modificar os valores de pensão, bem como conceder os benefícios às pessoas com hanseníase que foram isoladas ou internadas, estendendo as benesses aos seus filhos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “até o presente momento, a referida lei não foi devidamente regulamentada, o que impede a efetivação dos direitos e benefícios nela previstos,” e que “a demora na regulamentação da referida lei está prejudicando diretamente as pessoas idosas, destinatárias dos benefícios previstos na mesma, as quais se encontram desamparadas pela ausência de normas específicas que disciplinem sua aplicação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a ausência de regulamentação da Lei nº 14.736/2023 impossibilita o exercício dos direitos assegurados aos beneficiários, violando seus direitos fundamentais e comprometendo sua dignidade e bem-estar” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Requer o benefício da justiça gratuita e “a concessão [de] liminar do mandado de injunção, determinando-se que o Presidente da República, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, adote as providências necessárias para a devida regulamentação da Lei nº 14.736 de 24/11/2023” (fl. 8, e-doc. 1).



    Pede “a concessão do mandado de injunção, com o consequente julgamento procedente, bem como determinação de todas as medidas necessárias para assegurar o pleno exercício dos direitos conferidos pela Lei nº 14.736 de 24/11/2023, em favor dos seus destinatários” (fl. 8,e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. O mandado de injunção é garantia constitucional prestante, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais e a soberania, a cidadania e a nacionalidade, quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República). 



    Pressupõe, portanto, “a falta de norma regulamentadora que impeça ou prejudique a fruição deste direito. Ausente um destes dois pressupostos, o caso não será de mandado de injunção” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 28. ed. atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. Malheiros, 2005. p. 267).



    Objetiva-se, com o mandado de injunção, garantir a efetividade da Constituição da República. Somente a ausência de norma regulamentadora para dotar de eficácia preceito da Constituição viabilizaria a utilização desta ação. Cabível é o mandado de injunção nos casos em que demonstrada a existência de norma constitucional garantidora dos direitos e liberdades constitucionais ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania, que tenham o exercício inviabilizado pela ausência da norma regulamentadora.



    5. Na espécie em exame, não há dispositivo constitucional que imponha ao impetrado o dever de regulamentar a Lei n. 14.736/2023, a qual “altera a Lei nº 11.520, de 18 de setembro de 2007, para modificar o valor da pensão especial concedida às pessoas com hanseníase submetidas compulsoriamente a isolamento ou a internação e conceder o benefício aos seus filhos, na forma que especifica”.



    No caso, não foram indicados direitos e liberdades constitucionais que teriam o exercício inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. 



    Apesar de mencionados direitos previstos na Constituição, o que se põe em causa é a regulamentação de norma infraconstitucional. Ausente, assim, na espécie, o requisito comprobatório do cabimento do presente mandado de injunção. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União” (MI n. 766-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 13.11.2009). 



    “O mandado de injunção é ação constitutiva; não é ação condenatória, não se presta a condenar o Congresso ao cumprimento de obrigação de fazer. Não cabe a cominação de pena pecuniária pela continuidade da omissão legislativa 4. Mandado de injunção não conhecido” (MI n. 689, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 18.8.2006).



    “O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir – simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional – a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional” (MI n. 542, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 28.6.2002). 



    “FALTA DE COMANDO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatação de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal)” (MI n. 765-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    Ausentes, no caso, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite do presente mandado de injunção.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao mandado de injunção (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora